Tribunal: STF
Processo: AC 4029
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO JUÍZO A QUO. SÚMULAS 634 E 635/STF.



    1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.